Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANIMAL DOMÉSTICO. CONDOMÍNIO. ORDEM DE RETIRADA DO ANIMAL DO IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DO CÃO DENTRO DOS LIMITES DO LOTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE.
1. Deve ser indeferido pedido de revogação de parcial efeito suspensivo ao apelo, pois, no caso, observada ordem de manutenção do animal dentro dos limites da unidade residencial da requerida, não havendo falar em descumprimento de decisão.
2. Comprovada construção de canil no lote da apelante e determinada a manutenção do animal dentro dos limites do imóvel, não há razão para manutenção da ordem de retirada do cão do local, o que se revela desproporcional. Afinal, por meio menos gravoso, qual seja, retenção do cachorro em canil, atinge-se a esfera jurídica da devedora da obrigação, atentando-se para a proporcionalidade da medida.
3. Valor de R$1.000,00 (mil reais) de honorários advocatícios fixado por equidade pelo magistrado sentenciante que se revela razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo causídico e à complexidade da causa, bem observados os requisitos do art. 85, § 2o do CPC: duração do processo (ajuizamento da ação em 13/1/2020 – sentença em 15/6/2020), grau de zelo profissional (padrão), lugar da prestação do serviço (o feito tramitou de forma eletrônica), natureza da causa (ação de obrigação de fazer).
4. Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para formular pedido de majoração de honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.